Tribunal: TJDFT
Processo: 0061433-08.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. REFIS. PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§2o E 3o, DO CPC. RESP No 1850512/SP (TEMA 1076). PARÂMETROS. VALOR DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO MESMO QUE ELEVADOS.
1. O STJ firmou entendimento no REsp no 1850512/SP (Tema 1076), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fato de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados não autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, devendo ser aplicados os percentuais constantes do art. 85, §§2o e 3o, do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
2. Tendo em vista que o apelante reconheceu a dívida e realizou o seu pagamento mediante adesão ao REFIS/DF 2020, no valor de R$ 34.580,27, à luz do disposto no art. 85, §§2o e 3o, do CPC, bem como do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076, os honorários sucumbenciais devem ser fixados no importe correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, consubstanciado na quantia supracitada.
3. Apelação provida.